Tribunal: TJSP
Processo: 2088045-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu penhora online em nome do proprietário da empresa executada – Empresa individual e pessoa física titular da empresa – Ausência de personalidades jurídicas distintas – Mera ficção jurídica para pessoa física praticar atos comerciais – Possível a penhora de bens em nome do proprietário para satisfazer o crédito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu penhora online em nome do proprietário da empresa executada – Empresa individual e pessoa física titular da empresa – Ausência de personalidades jurídicas distintas – Mera ficção jurídica para pessoa física praticar atos comerciais – Possível a penhora de bens em nome do proprietário para satisfazer o crédito executado – Legitimidade passiva da pessoa física – Recurso provido.*